Tribunal: STF
Processo: ARE 1531883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) ementado da seguinte forma:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INFORMAÇÕES PRÉVIAS NÃO ESPECIFICADAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 244 do CPP, a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos, ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente. 2. A busca pessoal somente é legítima quando há um contexto fático anterior capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito, por meio de descrição concreta pautada em elementos objetivos e tangíveis. Posição STJ. 3. A mera apreensão de drogas não legitima a ação policial, uma vez que se trata de consequência do ato, e não do motivo de sua prática – sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. Posição STJ. 4. No caso concreto, restou narrado que os policiais estavam em patrulhamento quando abordaram um indivíduo "em atitude suspeita", o qual informou que estaria aguardando uma entrega de drogas de um veículo modelo Gol, cor branca. A guarnição aguardou algum tempo no local, sem sucesso. O indivíduo que repassou a informação foi liberado e, em posterior diligência, em localidade diversa, localizaram um veículo Gol branco conduzido pela denunciada. Em revista pessoal e veicular encontraram sete porções de cocaína (6g). 5. O veículo da ré foi avistado e abordado após decurso de tempo não especificado e a centenas de metros de distância do local em que o indivíduo originalmente afirmou, informalmente, que receberia uma entrega de drogas de um automóvel do mesmo modelo. A declaração fornecida informalmente pelo cidadão abordado não configura fundada suspeita apta a permitir abordagem da ré na regular condução de seu veículo em tempo e lugar completamente diversos. 6. Não há menção alguma sobre (i.) a visualização de qualquer objeto ilícito ou suspeito; (ii.) conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de objeto a terceiros, aglomeração de pessoas, rota de entrega pelo veículo abordado e etc.); (iii.) tentativa de fuga ou brusca mudança de sentido pelo condutor do veículo ao avistar os agentes públicos; ou (iv.) investigação prévia ou informações específicas e detalhadas ligando o local da abordagem, o indivíduo e/ou o veículo à prática de tráfico de drogas. 7. Imperceptível situação de "fundada suspeita" apta a validar a busca pessoal, ilícita a prova nos termos do art. 157 do CPP. Viciada a apreensão e, por consequência, afetado, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito, é impositiva a absolvição da ré, como já operada pela sentença de origem.” (e-doc. 170, fl. 5)



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 180), não foram acolhidos, restando o acórdão de tal julgamento assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. NULIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR APONTADAS NO ACÓRDÃO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE DEMONSTRE SUFICIENTEMENTE SUAS RAZÕES DE DECIDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (e-doc. 192, fl. 6)



    No recurso extraordinário (e-doc. 201), indicou o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul como violados os artigos 5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    Argumentou o recorrente, em síntese, que, 



    “no caso havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal.” (e-doc. 201, fls. 5 e 6)



    Quanto ao artigo 144, § 5º, do texto constitucional, sua eventual violação decorreria, por sua vez, do desrespeito, pelo acórdão recorrido, às funções essenciais das polícias militares: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.



    Concluiu, assim, que seria



    “impositiva a reforma do acórdão do TJRS, devendo ser reconhecida a licitude da prova decorrente da busca pessoal e veicular, porquanto presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, tratando-se de legítimo exercício da atividade de preservação da ordem pública e policiamento ostensivo, em conformidade com o anteriormente delineado.” (e-doc. 201, fl. 15)



    Requereu, por fim, o Ministério Público estadual que “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para declarar a licitude das provas, nos termos do recurso ministerial” (e-doc. 201, fl. 16).



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 206), o recurso foi inadmitido na origem (e-doc. 209), fato que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 216), seguido pela apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 222).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário, passo ao exame do apelo extremo.



    Para o adequado equacionamento da presente controvérsia, colho do voto condutor do acórdão recorrido, o que segue:



    “Embora o Ministério Público, em suas razões recursais, tenha se limitado a requerer a condenação da denunciada pois a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estariam suficientemente comprovadas pelas provas produzidas, nada referindo quanto à legalidade da busca empreendida, entendo que a discussão deve, antes de tudo, iniciar pela ilicitude declarada em sentença, que culminou na absolvição da ré. 



    Visto isso, conforme o art. 244, do Código de Processo Penal (CPP), a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente.



    (...) 



    No caso dos autos, a magistrada de primeiro grau reconheceu a ilicitude das provas colhidas e absolveu a ré, conforme trecho de sentença que transcrevo abaixo, em azul, devido a sua pertinência (evento 71, SENT1):



    (...)



    De fato, irretocável o entendimento da magistrada sentenciante. Explico. 



    Na hipótese, restou narrado no registro de ocorrência que os agentes policiais estavam em patrulhamento pelas imediações de uma escola quando avistaram um indivíduo "em atitude suspeita", o qual, abordado e identificado, relatou que estaria aguardando uma entrega de drogas, a ser feita por um veículo modelo Gol, cor branca. Assim, conforme relatado, a guarnição aguardou algum tempo, sem sucesso, visto que o veículo não apareceu. O indivíduo que repassou a informação foi liberado e, em posterior diligência, em localidade diversa, localizaram um Gol branco, conduzido pela denunciada. Realizaram a abordagem do veículo e, em revista pessoal, em tese, encontraram duas porções de cocaína escondidas no sutiã da acusada e mais cinco porções de cocaína escondidas no teto do automóvel, totalizando 6g da droga (evento 3, PROCJUDIC1, p. 09-13). 



    Verifico, contudo, que ao contrário do que se espera não há menção alguma sobre (i.) a visualização de qualquer objeto ilícito ou suspeito; (ii.) conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de objeto a terceiros, aglomeração de pessoas, rota de entrega pelo veículo abordado e etc.); (iii.) tentativa de fuga ou brusca mudança de sentido pelo condutor do veículo ao avistar os agentes públicos; ou (iv.) investigação prévia ou informações específicas e detalhadas ligando o local da abordagem, o indivíduo e/ou o veículo à prática de tráfico de drogas. 



    Em verdade, as informações que os policiais envolvidos na abordagem possuíam estavam limitadas a uma suposta e futura entrega de drogas, por um veículo Gol branco, nas imediações da Escola Inácio de Quadros, na cidade de Guaíba. Entretanto, o veículo da ré foi avistado e abordado, após decurso de tempo não especificado, próximo ao Hotel Ibis -- ou seja, a mais de 600 metros de distância do local em que o indivíduo supostamente afirmou que receberia uma entrega de drogas, conforme permite aferir o sistema de mapeamento Google Maps. 



    É certo que a declaração fornecida informalmente pelo cidadão abordado não configura fundada suspeita apta a permitir abordagem da ré na regular condução de seu veículo em tempo e lugar diversos. Eventual raciocínio nesse sentido significa que estaria legitimada, em verdade, a abordagem e a busca pessoal de todo condutor de um veículo Gol de cor branca, no extenso raio de quase um quilômetro, mesmo se tratando do modelo de automóvel mais vendido na história do país. 



    Em suma, a abordagem e subsequente revista pessoal da acusada não se fundou em um elemento externalizado em ato concreto, mas sim em mera suposição de que a condutora do veículo buscado estaria em posse de ilícitos, baseada em informação inespecífica fornecida por indivíduo em local diverso.



    Ainda, conforme já apontado, a quantidade de droga apreendida posteriormente é irrelevante para a análise da legalidade da busca pessoal ou veicular, pois se trata de consequência, e não do motivo ensejador da ação policial. Assim, entendo que, no caso concreto, não havia um contexto fático anterior que pudesse justificar a ocorrência da busca veicular e pessoal, porquanto ausentes elementos específicos aptos a indicar a traficância pela acusada. 



    Reitero que o reconhecimento da nulidade não representa uma tentativa de desmerecer a atuação da polícia -- instituição relevante para manutenção da ordem pública -- ou de favorecer as condutas criminosas. É, em verdade, uma forma de condicionar a ação estatal aos ditames legais, a fim de evitar arbitrariedades e, por conseguinte, assegurar as garantias dos cidadãos. O combate ao crime deve também obedecer à legislação vigente. 



    Portanto, imperceptível situação de "fundada suspeita" apta a validar a busca pessoal, ilícita a prova nos termos do art. 157 do CPP. Viciada a apreensão e, por consequência, afetado, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito, é impositiva a absolvição da denunciada, nos termos da sentença prolatada na origem. 



    PELO EXPOSTO, voto por NEGAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, mantida a sentença que declarou a nulidade das provas colhidas na busca pessoal e veicular e, por consequência, absolveu a ré do delito imputado, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 170, fls. 2, 3 e 4)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos destacados na sentença condenatória e referendados pelo acórdão recorrido: os policiais estavam em patrulhamento quando visualizaram indivíduo “em atitude suspeita” que, abordado e identificado, informou que “estaria aguardando uma entrega de drogas, a ser feita por um veículo modelo Gol, cor branca”, o que levou os policiais, “em posterior diligência”, a abordarem o veículo conduzido pela acusada em local a 600 metros da anterior diligência quando, em revista pessoal e veicular, foram encontradas “duas porções de cocaína escondidas no sutiã da acusada e mais cinco porções de cocaína escondidas no teto do automóvel, totalizando 6g da droga” (edoc. 170, p. 3).



    De fato, como restou apurado nos autos, restou demonstrada fundada suspeita para as buscas pessoal e veicular, pois os policiais militares dispunham de prévia informação de que veículo com características idênticas às do conduzido pela acusada, a 600 metros do local da anterior diligência, estava sendo usado para a entrega de entorpecentes.



    Sobre o tema, veja-se o entendimento prevalecente nesta Suprema Corte:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE nº 1.461.366-AgR/RS, Primeira Turma, Redator p/o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/4/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5011434- 11.2022.8.21.0052/RS, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Necessidade de dilação probatória para análise da pretensão recursal. 3. Aplicabilidade da Súmula 279 desta CORTE. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o réu realizava o tráfico de drogas na região e utilizava o seu automóvel para a mercancia ilícita, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armas de fogo e munições. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.519.666-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/12/24).



    Confira-se ainda:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229.514-AgR, Relator Min. Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição inferior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.  



    Logo, no caso dos autos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação da recorrida.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e determinar que o Tribunal local prossiga no julgamento da apelação interposta contra a sentença absolutória.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente